Tribunal: TJDFT
Processo: 0737203-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737203-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER D E S P A C H O Analisando os autos do cumprimento de sentença de no 0723614-23.2020.8.07.0001, verifica-se que, no último pronunciamento judicial (ID 121921656), o Juízo de origem concedeu o prazo de 10 (dez) dias a fim de que as partes apresentem o acordo noticiado pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA TRADE CENTER, na manifestação de ID 121806335, para homologação. Desse modo, em atenção ao prazo concedido pelo Juízo da 1a Instância, determino a INTIMAÇÃO DAS PARTES recorrente e recorrida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, confirmem a possibilidade de autocomposição e apresentem, se o caso, os termos do acordo devidamente assinado pelas partes interessadas e seus representantes legais. Após o prazo, com ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator